Tribunal: TJDFT
Processo: 0753517-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de requisitos legais. Na forma do artigo 50 do Código Civil, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis ou a dificuldade para localizá-los não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros. Logo, não há fundamentos para se acolher o pedido.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

va